Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVADO CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
1. Indeferido o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, é de se esperar que o cumprimento de sentença prossiga normalmente na instância de origem. Resta caracterizado o interesse recursal do Distrito Federal. Preliminar afastada.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Acolhidos os embargos de declaração do Distrito Federal para incluir no acórdão esclarecimentos adicionais, mas sem modificação do resultado.
6. Embargos de declaração do agravado conhecidos e preliminar afastada. No mérito, recurso rejeitado. Embargos de declaração do agravante conhecidos e providos.